Tribunal: TJMT
Processo: 1038836-70.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038836-70.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (AGRAVADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (AGRAVANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 277.607.581-20 (AGRAVANTE), TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), ERINE NOQUEIRA BARROS - CPF: 594.350.201-78 (ASSISTENTE), ERIADNY LAIANA NOGUEIRA LEITE - CPF: 040.640.731-26 (ASSISTENTE), HENRIQUE ROLIM ARAGAO - CPF: 020.924.901-33 (ASSISTENTE), DONIZETE DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 544.942.141-91 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO INTEGRAL. TEMA REPETITIVO N. 1.178/STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO JULGAMENTO. MÚLTIPLOS CAPÍTULOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento integral do recurso especial com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão do Tema n. 1.178/STJ.

2. Os agravantes sustentam que o sobrestamento total representa obstáculo desnecessário à razoável duração do processo, pois o recurso especial veicula múltiplas teses independentes da questão da gratuidade da justiça. Pleiteiam a cisão do julgamento para manter o sobrestamento apenas do capítulo relativo à gratuidade da justiça e determinar o prosseguimento dos demais capítulos autônomos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cisão do julgamento de recurso especial que contenha múltiplos capítulos, quando apenas um deles está vinculado a tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça editou o Manual para Análise do Recurso Especial nos Tribunais de Segunda Instância, estabelecendo que caso o recurso especial apresente diversos capítulos e apenas um deles verse sobre questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, todo o processo deve ser sobrestado, diante da impossibilidade de cindir o processamento do recurso especial.

5. A impossibilidade de cisão decorre do requisito constitucional de que a jurisdição do STJ somente se inicia após o exaurimento da jurisdição do tribunal de origem.

6. O sobrestamento integral evita a abertura prematura da instância especial, preservando a sistemática processual estabelecida pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Não é possível a cisão do julgamento de recurso especial que contenha múltiplos capítulos quando apenas um deles está vinculado a tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos, devendo todo o processo permanecer sobrestado até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao requisito constitucional de esgotamento da instância ordinária
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.030, III, e 1.040; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.700/RS, Rel. Min. não identificado, Segunda Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.100.850/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 1038836-70.2022.8.11.0002

AGRAVANTES: TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT E MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADOS: DANILO DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT
e
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determinou
o sobrestamento do trâmite deste processo (Tema 1.178), até o pronunciamento definitivo do STJ.

Os agravantes alegam que o sobrestamento total do feito representa um obstáculo desnecessário à razoável duração do processo, uma vez que o recurso especial interposto veicula múltiplas teses que são independentes da questão da gratuidade da justiça.

Requerem seja mantido o sobrestamento apenas do capítulo recursal que versa sobre a gratuidade da justiça (violação ao art. 99, § 3º, do CPC), por estar vinculado ao Tema nº 1.178/STJ e seja determinado o prosseguimento do recurso especial quanto aos demais capítulos autônomos, relativos às violações dos arts. 2º, 9º, 10, 489, 492, 515, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil, e dos arts. 59, 104, 166, 183 e 184 do Código Civil (id. 332170355).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 333161383.

Sem contrarrazões (id. 342570358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT
e
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determinou
o sobrestamento do trâmite deste processo (Tema 1.178), até o pronunciamento definitivo do STJ.

Em resumo, os agravantes interpuseram recurso especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 301013852.
Alegaram violação ao disposto no art. 2º c/c art. 9º c/c art. 10º c/c art. 85, §2º c/c art. 99, §3º c/c art. 166, IV c/c art. 336 c/c art. 489 c/c art. 492 c/c art. 515 c/c art. 1.013, §3º c/c art. 1.022, todos do CPC, no art. 59, II e parágrafo único c/c art. 104, III c/c art. 166, IV, V e VI c/c art. 183 c/c art. 184, todos do Código Civil.

Alegam nas razões do agravo interno que o sobrestamento total do feito representa um obstáculo desnecessário à razoável duração do processo, uma vez que o recurso especial interposto veicula múltiplas teses que são independentes da questão da gratuidade da justiça.

Requerem seja mantido o sobrestamento apenas do capítulo recursal que versa sobre a gratuidade da justiça (violação ao art. 99, § 3º, do CPC), por estar vinculado ao Tema nº 1.178/STJ e seja determinado o prosseguimento do recurso especial quanto aos demais capítulos autônomos, relativos às violações dos arts. 2º, 9º, 10, 489, 492, 515, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil, e dos arts. 59, 104, 166, 183 e 184 do Código Civil (id. 332170355).

Em que pese tal argumentação, o Superior Tribunal de Justiça editou o Manual para Análise do Recurso Especial nos Tribunais de Segunda Instância, de julho de 2025, em que consta:

“(...) Por fim, caso o recurso especial apresente diversos capítulos e apenas um deles apresenta questão submetida ao rito dos recursos repetitivos,
todo o processo deve ser sobrestado, diante da impossibilidade de cin­dir o processamento do recurso especial
.

De forma semelhante, nos casos de sucumbência recíproca ou litisconsórcio com mais de um recurso extraordinário interposto, caso algum deles verse questão afetada, a recomendação é de sobrestamento de todo o processo, pois é requisito constitucional que a jurisdição do STJ somente se inicie após o exaurimento da jurisdição do tribunal de origem. Como existe a possibilida­de de devolução dos autos para realização do juízo de retratação do recurso sobrestado (se o STJ vier a fixar tese contrária ao acórdão recorrido), logo o outro recurso, ainda que não verse sobre matéria repetitiva, deve permanecer sobrestado, sob pena de abrir a instância especial prematuramente.”

Cito julgados nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E DA CSLL. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TEMA AFETADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 425/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando, em liminar, seja afastada a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores originários de correção monetária (inflação ocorrida no período), calculada em conformidade com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, ou outro índice oficial que venha a ser adotado pelo Governo Federal, e que estão incluídos nos rendimentos decorrentes das aplicações financeiras da impetrante. Sobreveio sentença de denegação da segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Em sessão de julgamento realizada em 16/8/2022, a Primeira Seção do STJ, decidiu afetar, à sistemática dos recursos repetitivos, os REsps n. 1.996.784/SC, 1.996.685/RS, 1.996.013/PR, 1.996.014/RS e 1.986.304/RS, com a seguinte tese controvertida: "Possibilidade de incidência do Imposto de Renda retido na fonte e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária", com a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional .
III - Dessa forma, encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelo art. 1.040 do CPC/2015. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: EDcl no REsp n . 1.456.224/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/2/2016; AgRg no AgRg no AREsp n. 552 .103/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp n. 153.829/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/5/2012
. IV - Somente depois de realizada essa providência, que representa o exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial deverá ser encaminhado para esta Corte Superior, para que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo. V - Destarte, a Corte Especial do STJ tinha entendimento de que não seria possível a devolução na estreita via dos embargos de declaração, por não ser adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. VI - Entendia-se que "a superveniente modificação do entendimento consignado no acórdão embargado não enseja o rejulgamento da causa, por serem os embargos de declaração de índole meramente integrativa" e que o acolhimento da tese acarretaria o reconhecimento de uma omissão inexistente. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 1 .019.717/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/9/2017, DJe 27/11/2017.) VII - Todavia, recentemente, a Corte Especial do STJ reafirmou o entendimento no sentido da devolução com fundamento, tanto no art. 256-L do Regimento Interno do STJ, como do art. 1.037 do CPC/2015, mesmo no julgamento de embargos de declaração. VIII - Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para tornar sem efeitos as decisões e votos proferidos nesta Corte, considerar prejudicados os recursos interpostos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 543-B, § 3º, e 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC e 1 .040 e seguintes do CPC/2015, e após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia ou repetitivo: a) denegue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo. IX - Embargos acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1971700 RS 2021/0353991-5, Data de Julgamento: 10/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO

ESPECIAL
SOBRESTAMENTO DO
RECURSO
. TEMA 1.255/STF. REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE CISÃO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Como regra, é irrecorrível a determinação de sobrestamento de recursos, a fim de aguardar-se a revisão das súmulas e teses jurídicas sob o rito dos repetitivos ou da repercussão geral, porquanto não ostenta caráter decisório. Precedentes. II - No caso, não obstante o
recurso
da parte agravada tratar-se de questões distintas do Tema afetado, deve permanecer
sobrestado
juntamente com o
recurso

especial
da Agravante, tendo em vista a
impossibilidade
de cisão de julgamento e a necessidade de esgotamento da instância ordinária, para fins de regular tramitação do
recurso

especial
. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno conhecido em parte e não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.100.850/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 29/11/2024)

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.178/STJ
, sendo o caso de se manter a decisão de sobrestamento do feito, nos termos do art.
1.030, III, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026